Tribunal: TJMT
Processo: 1025323-88.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025323-88.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 029.030.251-00 (EMBARGANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - CPF: 379.386.064-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025323-88.2017.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DISCUSSÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ -DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO – OMISSÃO VERIFICADA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato
(dano in re ipsa),
a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A orientação jurisprudencial é no sentido de não se aplicar a Sumula 385 do STJ se a negativação preexistente é objeto de discussão judicial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

O início dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir da data do evento danoso e da data do arbitramento, respectivamente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1025323-88.2017.8.11.0041

Embargante
: SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA

Embargado
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por

SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA

de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS

-INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DISCUSSÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ -DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano

in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A orientação jurisprudencial é no sentido de não se aplicar a Sumula 385 do STJ se a negativação preexistente é objeto de discussão judicial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC."

Embargos
(Id. 68727963): Alega que o acórdão é omisso quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a apontada omissão.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 69964505).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1025323-88.2017.8.11.0041

Embargante
: SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA

Embargado
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão
quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação.

O acórdão embargado que à unanimidade,
deu provimento ao apelo do autor, ora embargante, foi assim ementado:

“APELAÇÃO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS

-INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DISCUSSÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ -DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano

in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A orientação jurisprudencial é no sentido de não se aplicar a Sumula 385 do STJ se a negativação preexistente é objeto de discussão judicial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC."

O Colegiado, ao julgar e prover, inclusive, de forma unânime, a Apelação nº
1025323-88.2017.8.11.0041
, interposta pelo autor, concluiu pela reforma da sentença, com a condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00 ao autor, a título de danos morais, em razão da indevida inscrição do nome do autor em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Veja a conclusão do v. acórdão embargado:

“Posto isso, dá-se provimento ao recurso do autor, para reformar a r. sentença, com a condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00 ao autor, a título de danos morais, bem como para majorar a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil."

Pois bem. Com razão a embargante ao alegar omissão no v. acórdão, porquanto realmente não há pronunciamento sobre as datas de início dos juros de mora e da correção monetária da condenação.

Assim, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula nº 54/STJ).

Já a correção monetária é contada a partir do arbitramento feito pelo acórdão embargado, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 362/STJ:
“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios, para sanar o vício apontado e fixar o dia do início dos juros de mora, de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e o da correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021